Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737061-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na petição juntada no ID 57372108, o agravante requer a suspensão do feito em razão da decisão proferida no RE 1.445.162-DF. Nada há a prover tendo em vista que o presente recurso já foi julgado e arquivado definitivamente. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora